Tribunal: TJBA
Processo: 0505641-21.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505641-21.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TATIANE CERQUEIRA PORTELA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: TATIANE CERQUEIRA PORTELA e outros

Advogado(s)
:

IV

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ESTADO DA BAHIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FAVORECIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. TEMA 1002/STF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSIÇÃO.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, quando representa o vencedor da demanda, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra ente público do qual faça parte. TEMA 1002.

II – Evidenciado que o acórdão emitido por esta Turma Julgadora é contrário à tese firmada pela Suprema Corte, impositivo é o juízo de retratação positivo, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia e manter a sua condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, como imposto na sentença.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível

nº
0505641-21.2018.8.05.0080
, em que figuram como
Apelante
s
e

Apelados

o ESTADO DA BAHIA e TATIANE CERQUEIRA PORTELA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
EXERCER O JUÍZO
POSITIVO
DE RETRATAÇÃO,
MODIFICAR O ACÓRDÃO DE
ID 40737376 E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
D
O ESTADO DA BAHIA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA